Tribunal: TJDFT
Processo: 0743627-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743627-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. P. S. AGRAVADO: S. H. L., T. I. E. G. L. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que determinou a conversão do feito executivo em ação de conhecimento, sob pena de indeferimento da inicial, por entender não comprovado o adimplemento integral do contrato pela exequente. O efeito suspensivo foi deferido por este Relator. Diante da informação de que o presente recurso tramita em segredo de justiça, determinei nova conclusão dos autos para fins de verificação se há embasamento legal para o sigilo aposto pela parte agravante. Todavia, a hipótese não se enquadra nas exceções constitucionais ou mesmo àquelas dispostas no art. 189, do CPC, não se justificando, a meu sentir, o afastamento da garantia constitucional da publicidade, ainda mais quando o feito executivo, na origem, não tramita em segredo de justiça. É cediço que a publicidade dos atos processuais é a regra. A exceção somente encontra lugar quando efetivamente demonstrada a necessidade de restrição com objetivo de defesa da intimidade ou do interesse social, ou ainda, nas hipóteses delineadas no art. 189, do CPC. Desta feita, determino o imediato levantamento do sigilo do presente recurso de Agravo de Instrumento. Cumpra-se. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator